Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-75.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016345-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), M. S. F. - CPF: 077.056.931-51 (AGRAVADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CRISTIELI SANDRI - CPF: 019.870.581-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PORTADOR DE DIABETES – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10010361420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1012155-24.2022.8.11.0015, ajuizada por M. S. F., REPRESENTADO POR CRISTIELI SANDRI,
deferiu
o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize e custeie o fornecimento da BOMBA INFUSORA DE INSULINA 780G, juntamente com os insumos e materiais necessários para sua utilização, conforme requerido na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, aduz a recorrente que, no caso, estão ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da liminar. Afirma que no contrato havido entre as partes não há previsão de cobertura para órteses, próteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

Discorre sobre a judicialização da saúde que amplia demasiadamente a cobertura contratual, invoca o princípio da função social do contrato, nos termos do art. 421 do CC, e ressalta que a negativa no fornecimento da bomba de insulina e seus insumos é válida, pois não possui cobertura no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pede a revogação da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.º 141311275.

Contraminuta, no Id. n.º 144520671, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O d. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqeti, no parecer de Id. n.º 148322165, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer proposta por M. S. F., REPRESENTADO POR CRISTIELI SANDRI, ora agravada, em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora agravante.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravado para para determinar que a agravante autorize e custeie o fornecimento da BOMBA INFUSORA DE INSULINA 780G, juntamente com os insumos e materiais necessários para sua utilização, conforme requerido na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados em relação ao pleito da agravada.

Isso porque a parte agravada escorou pedido de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica para que a empresa agravante seja compelida a fornecer a BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo 780G, Medtronic, bem como os insumos e materiais necessários para o uso externo, informando ser beneficiário dos serviços de plano de saúde da agravante.

Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado.

O risco de dano está evidenciado pela probabilidade de avanço da enfermidade, ocasionando perigo evidente à saúde da parte autora.

Analisando o teor da prescrição médica juntada pela parte autora nos autos de origem (Id. nº 39501168), não restam dúvidas acerca da imprescindibilidade e urgência da realização do tratamento através do uso do medicamento indicado.

O laudo médico constante no Id. n.º 89771506 dos autos de origem esclarece que
“
O paciente, Miguel Sandri Fasolo, 6anos 1mês, tem diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 , associado a condição Transtorno do Espetro Autista e Epilepsia do tipo Crise de Ausência .
Considerando que este paciente , apresenta um quadro de diabetes de difícil controle glicêmico, e que o paciente encontra-se sob risco de hiperglicemias e hipoglicemias graves , com risco de vida e de comorbidades decorrentes do diabetes mau controlado, concluiu- se que a única e a melhor terapia possível para este paciente é o uso da bomba de infusão subcutânea de insulina, do tipo Medtronic 780G.

Sem o citado equipamento sua condição de saúde estará em risco de graves complicações orgânicas que podem acarretar invalidez e morte precoce decorrentes do mau controle dos níveis de glicose no sangue. Tais complicações são irrecuperáveis e irreversíveis. Portanto o tratamento proposto é urgente.
O uso da citada Bomba de Infusão de Insulina e o do sensor de glicose exige insumos e materiais de troca de uso continuado descritos em detalhes em folha anexa.”

Insta salientar que, em matéria de saúde, busca-se preservar o bem maior, qual seja, a vida, e, nesse sentido, não é razoável/proporcional aguardar o curso processual, com grande possibilidade de comprometimento da vida do autor.

Constata-se, portanto, o
fumus boni iuris
para a concessão da tutela, pois, conforme laudo médico, o tratamento proposto é urgente.

Desse modo, a negativa de cobertura da ré/agravante, com amparo na ausência de previsão contratual para sua cobertura, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de um insumo imprescindível para evitar complicações da doença (Diabetes Mellitus Tipo 1), bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Quanto à alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS, tal argumentação também não constitui óbice à pretensão da autora/agravada, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Dessa forma, a princípio encontram-se presentes todos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em favor da parte autora, tendo em vista a existência do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes e a evidente necessidade de se submeter ao tratamento pleiteado. Há, ainda, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, sendo certo que negar o custeio do tratamento pretendido implicará em dano desnecessário à autora e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Independentemente de se aplicar os termos da Lei 9.656/98 ou do Código de Defesa do Consumidor, o pedido inicial para compelir a ré a arcar com os custos do da bomba infusora de insulina deve ser deferido, haja vista que, tratando-se de paciente menor de idade (6 anos) portador de Diabetes Mellitus tipo 1 associada a condição do Transtorno do Espectro Austista e Epilepsia do tipo Crise de Ausência, não há dúvidas que o bem jurídico maior é a vida, devendo este se sobrepor, devido à relevância do bem jurídico tutelado.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA - TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10010361420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Saliento, ainda, que apesar do deferimento da medida liminar pretendida na exordial, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria totalmente satisfativa, por outro lado a não concessão da tutela antecipada enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde do agravado e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente,
nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos com o medicamento que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023